Tribunal: CARF
Processo: 11444.001613/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001613/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.612 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ELIAS ZITO CANHADAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se conhece da matéria recorrida que não tenha sido prequestionada na
impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ATIVIDADE RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Incabível a alteração, no julgamento, da base legal da autuação, mormente com
a pretensão de criar regra matriz de incidência híbrida, inexistente no
ordenamento jurídico em vigor.
RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância
da autoridade fiscal requer a abstenção desta da prática de atos escritos por
prazo superior a 60 (sessenta) dias, hipótese não configurada quando houver
termo escrito que decline prazo adicional para apresentação de documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à ausência de ateste
expresso da autoridade administrativa quanto à indispensabilidade dos extratos bancários, por
preclusão consumativa, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões, quanto ao conhecimento, o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001613/2008-27
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 16-46.353, pela 16a turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Paulo/SP, às fls. 175/194:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 02/10, acompanhado do Relatório Fiscal de fls. 11/16, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2005, por meio do qual foi apurado
crédito tributário no montante de R$ 297.438,97 (duzentos e noventa e sete mil,
quatrocentos e trinta e oito mil e noventa e sete centavos), sendo R$ 145.106,34,
referentes ao imposto, R$ 108.829,75, à multa proporcional, e R$ 43.502,88, aos juros
de mora (calculados até 31/10/2008).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/08), o procedimento deu
origem à apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições de
Previdência Privada e Fapi;
2. Omissão de Rendimentos da Atividade Rural; e
3. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima referido
encontra-se relatado no Relatório Fiscal (fls. 11/16).
Cientificado da autuação em 09/12/2008 (fls. 136), o interessado apresentou, em
06/01/2009, a impugnação de fls. 137/155, por meio da qual alega, em síntese, o que
segue:
1. o procedimento da Receita Federal em utilizar dados da CPMF para lançamentos
tributários, e sobre os valores assim obtidos aplicar a presunção do artigo 42 da Lei n°
9.430/96, conduz, inequivocamente, a nova forma de determinação de base de cálculo
de tributos, matéria reservada à lei complementar;
2. verifica-se, pois, que a tributação do valor dos depósitos bancários como omissão de
receitas já se encontra viciado em sua fonte, posto que somente seria cabível por meio
de lei complementar;
3. o simples depósito em conta corrente não é pressuposto suficiente para a ocorrência
do fato gerador do imposto de renda e, por isso, à luz do art. 43 do CTN, é defeso ao
Fisco exigir tributo do contribuinte sem a demonstração cabal de que os créditos e
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

depósitos apurados em sua movimentação bancária deram origem a uma disponibilidade
econômica, jurídica ou de renda, a um enriquecimento do contribuinte, traduzido em um
aumento do seu patrimônio, em uma riqueza nova, ou em efetiva disponibilidade
financeira;
4. os valores tributáveis apurados no procedimento ora litigado constituem prova
inequívoca do fantasioso e imponderável rendimento resultante da presunção;
5. o procedimento violenta também, o principio da capacidade contributiva insculpido
no artigo 145, § 10 da Constituição Federal, preceito endereçado à administração
tributária, que é de observância obrigatória, já que o tributo exigido está muito além da
capacidade econômica do contribuinte, caracterizando-se verdadeiro confisco, que
também é vedado pelo art. 150, inciso IV, da Magna Carta;
6. a possibilidade de o contribuinte elidir a presunção de omissão de rendimentos é
praticamente nula, pois a própria legislação tributária não obriga as pessoas físicas a
manter escrituração de receitas e despesas, capazes de identificar a origem dos recursos
depositados, nem tampouco a guarda de documentos e extratos bancários por
determinado prazo;
7. somente com o advento dessa obrigatoriedade é possível exigir a identificação da
origem de cada depósito bancário;
8. de acordo com o artigo 42, § 4o da Lei no 9.430/96, o fato gerador da omissão de
rendimentos apurada através de depósitos bancários ocorre no mês em que ocorreu o
crédito na conta bancária pela instituição financeira e sua tributação se dá com base na
tabela progressiva vigente nesse mesmo mês, não podendo o aplicador da norma
deslocar esses eventos para a data de encerramento do ano-calendário;
9. a data base para o ajuste anual, 31 de dezembro de cada ano, apenas fixa o momento
do acerto de contas entre o contribuinte e o Fisco, a fim de se apurar eventuais saldos de
impostos a pagar ou a restituir, sendo que a data de ocorrência do fato gerador, para
efeitos do lançamento tributário, subordina-se, no presente caso, ao mês do evento,
constituído pelo crédito em conta bancária, e não ao do encerramento do ano-calendário
correspondente;
10. dessa forma, a tributação com base em fatos geradores fixados para o mês de
dezembro do ano-calendário de 2005, se admitida, somente poderia alcançar as
importâncias correspondentes aos créditos/depósitos não justificados, lançados nas
contas bancárias naqueles meses;
11. nos termos do § 4o, do art. 42, da Lei n° 9.430/96, dispositivos utilizados para
embasar a tributação, no mês de dezembro/2005, só é legalmente possível incidir IRPF
sobre os valores de R$ 248.503,44 se não justificada total ou parcialmente a origem
desses créditos;
12. o impugnante teve extraviado talonário de Notas Fiscais de Produtor no ano-
calendário fiscalizado, contemplando os documentos de n° 01 a 50, evento este devida e
tempestivamente comunicado a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo;
13. por conta desse lamentável acontecimento, vários depósitos que ingressaram nas
contas bancárias do impugnante — e perfeitamente justificáveis — deixaram de ser
considerados pela fiscalização ante a ausência de comprovação de origem, muito
embora decorressem diretamente das operações agrícolas praticadas regularmente;
14. o depósito em cheque, em 07/03/2005, efetuado no Banco Bradesco em valor
correspondente a R$ 54.811,00, refere-se à venda de melancia ao Sr. Cláudio Osmar
Moreno;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

15. o crédito relativo a TED, em 20/04/2005, efetuado no Banco Santander Banespa em
valor correspondente a R$ 99.000,00, refere-se a adiantamento para venda de
amendoim, cujos valores se originam da empresa Dori Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda;
16. o crédito relativo a TED, em 06/06/2005, efetuado no Banco Bradesco em valor
correspondente a R$ 277.158,91, refere-se à venda de melancia ao Sr. Cláudio Osmar
Moreno;
17. o crédito em dinheiro, em 04/11/2005, efetuado no Banco Bradesco em valor
equivalente a R$ 60.209,00, refere-se à. Venda de melancia ao Sr. Delci Colombo;
18. o crédito em cheque, em 27/12/2005, efetuado no Banco Bradesco em valor
equivalente a R$ 17.000,00, refere-se à venda de melancia ao Sr. Valdir Carvalho;
19. o crédito relativo a TED, em 29/12/2005, efetuado no Banco Bradesco em valor
correspondente a R$ 45.332,00, refere-se à venda de melancia ao Sr. Ricardo
Alvarenga;
20. nenhuma dessas operações figura da relação de notas fiscais de produtor elaborada
pela ação fiscal (às fls. 10/12) anexa ao Auto de Infração e, com isso, os respectivos
valores não se encontram computados no total apurado, assim como também não se
encontram considerados os valores correspondentes a 8 (oito) notas fiscais de vendas
(n°s 112, 113, 114, 116, 117, 121, 122 e 130), faturadas à Cerealista Gutiforte com
preço a fixar;
21. tanto a comprovação do extravio do talonário fiscal, bem como os demais elementos
mencionados, aptos a comprovar a efetividade das operações acima alinhavadas serão
colacionados aos autos assim que disponibilizados, com amparo no permissivo
constante do art. 3o, inciso III da Lei n° 9.784/1999;
22. já se encontra consagrado no âmbito administrativo que a tributação de depósitos
bancários deve pautar-se pelo principio da razoabilidade, recomendado no § 6°, do art.
4°, do Decreto n° 3.274/2001, ao dispor sobre a utilização da Requisição de
Movimentação Financeira — RMF.
23. A aplicação desse preceito aliado ao fato das pessoas físicas estarem desobrigadas
de escrituração regular e manutenção dos documentos comprobatórios das operações
bancárias praticadas, as informações apresentadas somente poderão ser descartadas com
prova inequívoca de falsidade ou indicio veemente de inexatidão;
24. a vinculação a “valores redondos”, coincidência de datas, históricos e mesmo
importâncias, além de não previstas no texto legal, impõe ao contribuinte, pessoa física,
a obrigatoriedade de escriturar sua movimentação financeira e a manter os documentos
comprobat6rios das operações bancárias efetuadas;
25. o lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do tributo.
Tratando-se de atividade plenamente vinculada, cumpre à fiscalização realizar as
inspeções necessárias à obtenção de elementos de convicção e certeza, indispensáveis à
constituição do crédito tributário (Ac. 1° CC n° 107.05076 — DOU de 27/08/98);
26. no processo administrativo fiscal predomina o principio da verdade material, no
sentido de que ai se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o
que está em jogo é a legalidade da tributação;
27. basta para a aferição da regularidade dos recursos creditados em conta bancária o
atestado de sua origem, entendimento consagrado pela jurisprudência administrativa
(Conselho de Contribuintes);
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

29. por outro lado, os rendimentos imputados pela fiscalização, inclusive os presumidos
mediante depósitos bancários, constituem recursos legais e materialmente disponíveis
ao sujeito passivo para afastar liminarmente a presunção nos períodos seguintes;
30. sendo referidos depósitos transformados em renda tributável, por presunção, não
podem ser ignorados na formação do montante de recursos disponíveis à justificar
novos depósitos;
31. a análise da Declaração de Rendimentos do ano calendário de 2005 e dos demais
elementos fornecidos no curso do procedimento fiscal permite concluir que a totalidade
dos rendimentos auferidos pelo Impugnante decorre, exclusivamente, da exploração de
atividade rural, sendo certo que o resgate de previdência privada equipara-se a fruto do
capital, e não do trabalho;
32. assim sendo, qualquer omissão de rendimentos que se pretenda imputar, haverá de
vincular-se à forma de tributação aplicável à exploração agropastoril, devendo ficar
sujeito a aplicação do percentual de 20% para a apuração do rendimento tributável;
33. já resta pacífico na jurisprudência administrativa, inclusive da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que a apuração de rendimentos omitidos em casos semelhantes devem
ser tributados segundo as regras aplicáveis à atividade rural;
34. vincular o total dos depósitos ao regime tributário mais oneroso requer prova
robusta, por parte do Fisco, que a origem dos recursos advém daquelas fontes;
35. havendo a supremacia de rendimentos decorrentes da atividade rural, o voto
condutor entende ser defeso à fiscalização presumir que os depósitos bancários de
origem não comprovada advém do exercício de atividade diversa da rural, sendo
despicienda qualquer prova por parte do contribuinte, além da DIRPF, Notas Fiscais de
Produtor e Livro Caixa apresentados no curso da ação fiscal.
Em 27/02/2009, o contribuinte apresentou nova petição (fls. 160/164), mediante a qual
solicita a apreciação de documentos que, no seu entender, estariam “indiscutivelmente
vinculados aos fatos expostos às fls. 12 e 13 da impugnação, constituindo elementos de
fundamental importância para a solução da lide.”, trazendo à colação os seguintes
argumentos:
1. a apreciação de tais documentos, além de neutralizar cerceamento do direito à ampla
defesa, homenageia um dos princípios basilares do processo administrativo tributário, o
da verdade material;
2. o acolhimento de provas pertinentes à matéria pré questionada antes ou, mesmo, após
a decisão de primeira instância encontra guarida em reiterada jurisprudência;
3. as declarações fornecidas pela empresa Dori Alimentos Ltda, CNPJ no
52.123.916/0001-32, datadas de 02/02/2009 e 16/02/2009, ora anexadas, informam ser
ela a autora das remessas de R$ 99.000,00 e R$ 277.158,91, efetuadas a título de
adiantamento de compra de amendoim e creditadas, respectivamente, nas contas
bancárias no 1013412-9 e 115838-4, mantidas, respectivamente, junto ao Banco
Santander Banespa S/A e Banco Bradesco, em 20/04/2005 e 06/06/2005;
4. fica claro, portanto, pelo conteúdo das declarações firmadas que tais valores são
oriundos do exercício de atividade rural e, embora não configurem receitas efetivas no
ano do adiantamento, ingressaram nas contas bancárias de titularidade do impugnante,
devendo ser tratados como créditos de origem comprovada;
5. imputados os referidos valores no quadro demonstrativo consubstanciado no
Relatório Fiscal (fls. 13), e obedecidos os critérios ali esposados para determinação dos
pretensos rendimentos omitidos, obtém-se em abril/2005, “Saldo Acumulado” negativo
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

de R$ 304.433,36, e, dai em diante, R$308.031,73 em maio/2005, R$ 517.072,31 em
junho/2005, R$500.362,31 em julho/2005, R$ 499.962,31 em agosto/2005, R$
436.073,11 em novembro/2005 e R$ 187.569,67 em dezembro/2005, todos igualmente
negativos;
6. a comprovação ora colacionada importa na recomposição dos valores considerados,
resultando na apuração de crédito bancário de origem não comprovada apenas no mês
de janeiro/2005, no importe de R$ 49.741,37, que, como argumentado na impugnação,
deveria ser alocado à tributação como rendimento da atividade rural, sujeito à aplicação
do coeficiente de 20% para apuração do rendimento tributável;
7. todavia, segundo as constatações narradas no Relatório Fiscal de fls. 9 a 14, o
impugnante apurou, equivocadamente, o valor de R$ 596.160,14 como receita da
atividade rural, quando o correto, segundo o Fisco, é R$ 544.200,14, tendo, portanto,
oferecido à apuração do rendimento tributável receita a maior da ordem de R$
51.960,00;
8. esse excedente é superior a importância de R$ 49.741,37, correspondente aos créditos
bancários de origem não comprovada do mês de janeiro/2005, e , por isso, a
compensação desses valores faz aflorar a inexistência de qualquer saldo a ser tributado,
concorrendo para o convencimento da Turma Julgadora quanto à improcedência da
exação.
Posteriormente, em 08/04/2009, o impugnante comparece novamente aos autos (fls.
168/171), dessa feita, para solicitar que seja efetuada a compensação do crédito
tributário exigido no auto de infração com o recolhimento de R$ 36.104,90,
relativamente ao IRPF apurado na declaração do ano-calendário de 2005, apresentada
no curso da ação fiscal.
Na oportunidade, apresenta as seguintes razões:
1. aproximadamente um mês após a entrega da impugnação, a Seção de
Acompanhamento Tributário da DRFB em Marília/SP expediu comunicado SACAT no
2009/99, por intermédio do qual informa que o recolhimento identificado “ficará como
pagamento indevido ou a maior”, acrescentando ainda que o “sistema responsável pelo
controle do crédito tributário impede a alocação de pagamentos, quando efetuado
durante o procedimento fiscal, antes da ciência do auto de infração e que “este
pagamento poderá ser utilizado posteriormente neste processo através de um pedido de
compensação (PERDCOMP) ou poderá ser solicitada sua restituição".
2. dificuldades administrativas internas não podem ser invocadas em prejuízo do
contribuinte, notadamente após ser este informado, por escrito, pelo autor do
procedimento fiscal a amortização do débito mediante a alocação, de oficio, do
pagamento efetuado;
3. a falta dessa providencia no prazo de Impugnação interfere no valor da multa de
lançamento de oficio, uma vez que decorridos 30 (trinta) dias do lançamento, torna-se
caduco o beneficio de sua redução;
4. sendo da repartição fiscal o encargo de reconhecer e alocar pagamentos efetuados, o
não exercício dessa providência em tempo hábil, acarreta, como no presente caso, o
locupletamento ilícito, o que agride o principio da moralidade administrativa;
5. ademais, a transmissão da DIRPF em 08/05/2008 e o concomitante recolhimento do
tributo nela apurado, tornaram-se espontâneos, tendo em vista que o procedimento
fiscal, iniciado em 11/03/2008, permaneceu até 30/06/2008 sem a prática de qualquer
outro ato de oficio indicativo do prosseguimento dos trabalhos;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

6. nos termos do artigo 7°, § 2° do Decreto n°. 70.235/72, o impugnante teve
readquirida a espontaneidade após decorrido 60 (sessenta) dias do inicio dos trabalhos,
o que legitima o recolhimento efetuado antes da formalização do crédito tributário;
7. a própria administração tributária através da Solução de Consulta Interna no 15, de
20/05/2005, da Coordenação-Geral de Tributação, ao tratar de denúncia espontânea,
trouxe em sua ementa que “a recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em
razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se
retroativamente, alcançando os atos por ele.”;
8. também por isso, não se trata de pagamento indevido ou a maior, sujeito a
compensação por intermédio de PERDCOMP, mas sim de alocar o recolhimento à
extinção do débito apurado na DIRPF e também lançado pela fiscalização, considerando
seu pagamento efetuado no gozo da espontaneidade, antes do lançamento;
9. mesmo se não reconhecida a espontaneidade, o recolhimento efetuado faz jus à
redução da multa de ofício em 50% do seu valor.
A autoridade julgadora não emite juízo quanto à violação de preceitos
constitucionais.
Com relação ao uso dos dados da CPMF, aquela autoridade também ratificou o
procedimento adotado, colacionando o art. 1o, § 3o, III, da Lei Complementar no 105/2001 e o art.
11, § 2o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001).
Informou que o contribuinte não se insurge contra as infrações de omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada e FAPI e de
rendimentos da atividade rural, tanto que os informa na Declaração de Ajuste Anual apresentada
intempestivamente, no curso do procedimento de fiscalização.
Sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, a autoridade julgadora explica o art. 42 da Lei no 9.430/96 e a presunção
relativa que transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação a partir da comprovação da
origem dos recursos.
Mesmo dispensado da obrigação de manter escrituração contábil e fiscal, o
contribuinte tem o dever de guarda, até a expiração do prazo decadencial, dos fatos que
identifiquem as operações referentes aos valores depositados em sua conta bancária a fim de
apresentá-los ao Fisco, quando intimado.
Apresentou a Súmula CARF no 26 para estabelecer que a autoridade fiscalizadora
está dispensada da comprovação do consumo da renda representada pelos depósitos bancários de
origem não comprovada.
Já com a Súmula CARF no 38, defende a ocorrência do fato gerador do IRPF em
31 de dezembro do ano-base, a despeito da tributação dos depósitos bancários dar-se com base
na tabela progressiva mensal.
Com relação aos 6 (seis) depósitos relacionados, que decorreriam de operação
agrícola, excluiu da análise os depósitos efetuados em 7/3 e 20/4, nos valores de R$ 54.811,00 e
R$ 99.000,00, por não haverem sido computados no lançamento. Quanto aos demais, não houve
apresentação de documentos hábeis (a nota fiscal do produtor rural) que os vinculasse à atividade
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

rural. Tampouco acatou a alegação, desacompanhada de provas, de extravio do talonário,
lembrando que o contribuinte poderia haver requerido a 2a via junto aos emitentes.
A respeito das declarações subscritas pelo gerente financeiro da Dori Alimentos,
invoca os arts. 219 e 221 do Código Civil para desconsiderá-las.
No que concerne à reaquisição da espontaneidade, afirma que, em 8/5/2008, data
de apresentação da Declaração de Ajuste Anual e do recolhimento do imposto nela apurado, o
sujeito passivo não havia readquirido, por não terem decorridos mais de 60 (sessenta) dias desde
a ciência do Termo de Início da Ação Fiscal, não havendo razão para desconsiderar a multa de
ofício.
Ressalvou à DRF de origem a alocação do pagamento ao crédito tributário
apurado, aplique as reduções previstas na legislação em relação à multa de ofício.
Após, julgou ser improcedente a impugnação.
Ciência postal ocorrida em 27/6/2013, às fls. 202.
Recurso voluntário apresentado em 24/7/2013, às fls. 203/226.
O recorrente argumenta que, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, o exame de livros, documentos e registros de instituições financeiras relativas a contas
de depósitos e aplicações está limitado aos casos em que haja procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam indispensáveis pela autoridade competente, devendo estar expressamente atestada,
o que macula o lançamento de vício insanável.
No mérito, entende que para aferição da regularidade dos ingressos creditados em
sua conta bancária, basta o atestado de sua origem, com a identificação do depositante, sendo
assim contra legis a obrigação de demonstrar, com coincidência de datas e valores, a que título
recebeu cada depósito, de modo a identificar a natureza da transação.
Quanto às origens dos créditos apresentados na impugnação, reproduz as origens,
datas e valores das transações bancárias em tabela compilada no voto por não entender ser lícito
descartar o histórico lançado nos extratos bancários que serviram ao lançamento, sob pena de
ofensa ao princípio da unicidade da prova.
Os créditos de R$ 99 mil e R$ 277.158,91 advieram da empresa Dori Alimentos,
que, por declaração firmada por seu departamento financeiro, atestou as remessas, especificou as
datas, valores, forma utilizada, instituição financeira remetente e destinatária.
Adiciona que: a) as importâncias de R$ 5.763,00, R$ 1.400,00 e R$ 20.370,00
estão computadas no Livro Caixa e Declaração de Ajuste Anual como receitas da atividade rural,
b) os R$ 67.949,53, de maio, não estão compreendidas na receita da atividade rural originária da
Dori Alimentos, mas de remessa efetuada pelo Instituto Odontológico em pagamento de sítio
(R$ 62.000,00) e outros R$ 5.949,53 transferidos por Cláudio Moreno.
Considerando que, após os recálculos promovidos em sua defesa, a presunção de
omissão de rendimentos caiu para R$ 23.784,77, haverá de ser observada a natureza da renda
auferida na exploração rural por se tratar de atividade exclusiva do contribuinte.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

Por fim, reapresenta os argumentos de reaquisição da espontaneidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Questão Preliminar
Com base no art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, o contribuinte acredita
estar o lançamento viciado pela ausência de ateste expresso, da autoridade administrativa, da
indispensabilidade antes mesmo da solicitação de extratos e análise das contas bancárias.
Este argumento, trazido apenas em grau de recurso, em relação ao qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não
pode ser apreciado por este Conselho em grau de recurso em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa1.
Caberia ao contribuinte haver arguido esta preliminar de nulidade na impugnação,
no teor do art. 17 do Decreto no 70.233/722.
Nos termos deste dispositivo, a impugnação apresentada pelo recorrente
estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, em função disso, os limites para o
conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, a matéria preliminar deduzida pelo recorrente em seu recurso
voluntário extrapola os limites de sua impugnação, razão pela qual o conhecimento do presente
recurso voluntário está obstado pelo fenômeno processual da preclusão consumativa. Assim
também tem decidido a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. O conhecimento das alegações trazidas
no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em sede de impugnação. (Acórdão
no 2402-007.402, de 6/6/2019)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não é passível de conhecimento

1 5. Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato
processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e,
portanto, não pode tornar a sê-lo. (...)”Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau êxito, não
é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou completar a já apresentada (RTJ 122/745). No
mesmo sentido: RT 503/178 .
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão 2402-007.388, de
6/6/2019)
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido prequestionadas na
impugnação. (Acórdão 2301-006.171, de 4/6/2019)
Portanto, não conheço a questão preliminar.
A título meramente informativo, o requisito contido na parte final do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001, é dirigido à autoridade
fiscal quando da elaboração da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) a ser dirigida às pessoas relacionadas nos incisos do § 1o do art. 4o da mencionada norma
regulamentada.
No caso corrente, não houve a expedição de RMF, uma vez que o Termo de Início
da Ação Fiscal requereu ao contribuinte a apresentação dos extratos bancários correspondentes
às movimentações financeiras efetuadas no período fiscalizado, tendo a intimação sido atendida
em honra ao dever de colaboração.
Os requisitos da existência de procedimento fiscal e da indispensabilidade do
exame das informações financeiras são requeridas no procedimento de autorização da quebra do
sigilo bancário do contribuinte e obtenção de suas informações financeiras, em cumprimento do
RMF, mas não quando este pedido é realizado diretamente ao contribuinte, por ser o titular do
bem jurídico protegido pela Constituição em matéria de sigilo de informações.
Esclareço, por derradeiro, que a informação de que o contribuinte movimentou R$
667.241,07, razão por que o Auditor-Fiscal requereu a apresentação de seus extratos bancários, é
fruto do dever de prestar informações das instituições financeiras à Administração Tributária em
observância do art. 5o da mesma Lei Complementar no 105/2001.
Origem dos Recursos
O contribuinte parte do entendimento de que a identificação da origem de cada
depósito resume-se à identificação do depositário.
Equivoca-se o recorrente em sua exegese de “origem dos recursos” do art. 423 da
Lei no 9.430/96. Nas palavras do I. Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, no Acórdão no 2402-
007.869, de 8/11/2019:
“A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca
entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de
data e valor, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica”. (grifei)

3 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

É, a propósito, o entendimento deste Conselho, como no excerto retirado do Voto
Vencedor do Acórdão no 9202-003.972, de 10/5/2016:
(...) Assim, em sede de fiscalização, deve ser comprovado o fato presuntivo (depósito
bancário, devida intimação e inexistência de comprovação da origem do depósito), para
caracterização do fato gerador presumido (rendimento omitido). Esclareça-se, por
necessário, aqui que a comprovação de origem a que se refere o dispositivo deve ser
entendida como comprovação, com documentação idônea, da operação,
identificando sua tributação (específica ou geral) ou não tributação. (grifei)
Comprovar a origem, logo, não é apenas indicar quem depositou ou creditou, mas
esclarecer a natureza da operação financeira para que os órgãos do contencioso administrativo
decidam se referido ingresso é ou não tributável.
A coincidência de datas e de valores decorre do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96,
que estabelece a análise individualizada dos depósitos bancários de origem não comprovada:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Assim, identificado o depósito ou o crédito em conta bancária de titularidade do
contribuinte, a este cabe comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem do lançamento.
É natural esperar que o contribuinte apresente documentação comprobatória, por exemplo nota
fiscal do produtor rural, que ateste o recebimento desta quantia na data em questão, e não prova
de depósito em valor inferior ou data diversa.
É evidente que o contribuinte também pode lograr comprovar, através de conjunto
probatório indiciário, a origem do recurso mesmo quando não houve correspondência inequívoca
de data e de valor, desde que as provas aduzidas permitam ao julgador firmar sua convicção.
Desta feita, comprovar a origem dos recursos é, a despeito do entendimento do
contribuinte, mais do que explicitar a identidade do depositante ou do creditante. Exige ainda
revelar a natureza da operação havida, até para decidir quanto à tributação dos rendimentos ou
não, feita preferencialmente com coincidência de datas e de valores.
Com relação à tabela do contribuinte, onde estão relacionados data, valor e
pessoa, física ou jurídica, que realizou o depósito ou o crédito, a partir do histórico dos extratos
bancários, esta não é hábil a ampará-lo, por estar desacompanhada de provas que lhe deem
suporte, descumprindo o art. 36 da Lei no 9.784/99.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Quanto aos créditos de R$ 99.000,00 e R$ 277.158,91, o contribuinte insiste na
Declaração do Departamento Financeiro da Dori Alimentos, fls. 165 e 166, a qual entende deter
presunção de veracidade. E, caso houvesse dúvidas quanto a isto pela autoridade julgadora, esta
deveria haver procedido à diligência.
Exemplifico o conteúdo de uma destas Declarações:
Declaramos a quem possa interessar que efetuamos uma transferência via TED do
Banco ABN Amro Real S/A no valor de RS 99.000,00 (Noventa e Nove Mil Reais) em
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

20/04/2005 a favor de Elias Zito Canhadas, através de crédito no Banco Santander
Banespa S/A agência 0092 — c/c nr. 10134129 CPF 267.072.148-61 a título de
adiantamento de compra de amendoim. (grifos do original)
Como bem decidido no acórdão recorrido, o instrumento particular não dispensa o
contribuinte do ônus da prova nem opera efeitos contra terceiros, o Erário Público, por não haver
registro público. É o que dispõe o Código Civil:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.
Ainda que admitíssemos a oponibilidade das declarações particulares sem o
registro público e entendêssemos que as transferências ocorreram para adiantamento na compra
de amendoins, tratam-se estas de rendimentos tributáveis, logo, inexistente o fundamento para
serem excluídos da base de cálculo da autuação fiscal, o que só seria possível se a comprovação
fosse realizada na fase de fiscalização, oportunidade em que, se fosse o caso, o contribuinte seria
tributado especificamente na atividade rural.
Tendo ocorrido, em sede de fiscalização, a identificação de depósito bancário, a
devida intimação e a inexistência de comprovação da origem do recurso, cabe, em contraditório,
apenas a comprovação de não estar sujeito à tributação. Entendimento diverso permitiria que o
contribuinte que permanecesse silente em sede de fiscalização fosse beneficiado em detrimento
daquele que houvesse cumprido seu dever de colaboração com a fiscalização.
Calha destacar que na Declaração de Ajuste Anual, fls. 28, o contribuinte não
apurou receita bruta nos meses de abril e junho, quando ocorreram os depósitos de R$ 99.000,00
e R$ 277.158,91, respectivamente. Muito menos estes valores foram lançados no Livro Caixa de
fls. 106 e 107, daí porque é procedente a autuação em relação a estes valores.
Em relação às importâncias de R$ 5.763,00 (fevereiro), R$ 1.400,00 (novembro),
R$ 20.370,00 (dezembro), o contribuinte alega tê-las escriturado no Livro Caixa e na Declaração
de Ajuste Anual.
Entretanto, a consulta ao Anexo I, às fls. 112 e 113, evidencia que a autoridade
tributária não considerou estes dois últimos depósitos bancários na apuração do tributo devido.
No que concerne à quantia de R$ 5.763,00, não há como este Colegiado acatar o
argumento de que tal valor está incluído no cômputo da atividade rural. Em primeiro lugar, não
houve a prova de que o valor compôs a receita bruta de fevereiro, no total de R$ 410.466,24.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

Mais, não houve escrituração, no Livro Caixa, de lançamentos no dia 3 de fevereiro, vide fls. 104
e 105.
Acerca dos depósitos de origem não comprovada de R$ 67.949,53, o contribuinte
confessa não estarem compreendidos na receita da atividade rural, mas provirem de remessa em
pagamento por sítio e transferência do Sr. Cláudio Moreno.
Novamente, o contribuinte não apresenta provas hábeis e idôneas a demonstrar o
alegado. E, em se tratando do pagamento por sítio feito pelo Instituto Odontológico, o argumento
é confissão de que a autuação está correta neste particular, por se tratar de rendimento tributável.
Atividade Exclusiva Rural
O contribuinte crê que a presunção de omissão de rendimentos deverá observar a
tributação favorecida da atividade rural.
Como visto no tópico passado, o contribuinte não logrou comprovar a origem dos
recursos e, assim, não reduziu a presunção de omissão para R$ 23.784,77. Independente, porém,
da proporção da omissão presumida de rendimentos caracterizada por depósitos bancários em
relação à receita bruta da atividade rural, entendo não haver base legal para desclassificar o
lançamento em razão do alegado exercício de atividade exclusiva rural.
É dever do contribuinte manter escrituração de Livro Caixa, em que deve registrar
as receitas e despesas da atividade rural e, consequentemente, a movimentação financeiras.
Atribuir aos depósitos bancários de origem não identificada a natureza de receita da atividade
rural, quando o contribuinte não se desincumbiu da obrigação acessória estabelecida no art. 18
da Lei no 9.250/95, sendo a atividade rural de tributação favorecida, seria benéfico ao infrator.
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas,
a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro
Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa. (grifei)
Ressalto que, no presente caso, a autoridade fiscalizadora analisou a Declaração
de Ajuste Anual e o Livro Caixa apresentado pelo contribuinte, e afastou, da base de cálculo, os
lançamentos coincidentes em data e valor neles identificados.
3. De posse dos documentos, efetuamos a análise e enviamos ao sujeito passivo, em
30/06/2008, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01 (fls. 62 a 70) no qual
CONSTATAMOS que da verificação dos extratos bancários entregues houve
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

depósitos/créditos bancários durante o ano de 2005 no valor total de R$ 995.495,52,
apurados conforme o ANEXO 1 do Termo - CRÉDITOS BANCÁRIOS CUJA
ORIGEM DEVERÃO SER IDENTIFICADOS - (fls. 64 e 65), sendo comprovado
através do Livro Caixa e da DIRPF - atividade rural - entregue - que R$
596.160,14 referiam-se a atividade rural, ficando INTIMADO a comprovar a origem
do saldo remanescente de R$ 399.335,38 como demonstrado abaixo: (grifei)
Mais: o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece a presunção de que os depósitos
bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos, admitindo, de
outro turno, que os de origem comprovada sejam tributados (ou não) conforme a natureza dos
valores percebidos. Veja:
Art. 42 ...
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. (grifei)
Se o contribuinte, na ação fiscal, tiver êxito em comprovar a natureza específica
do rendimento (ganho de capital, ganho em renda variável, atividade rural), cabe à tributação
adotar a norma prevista na legislação vigente. Caso contrário, aplica-se a regra genérica da
tributação dos rendimentos presumidamente omitidos.
Logo, o fato de o contribuinte ter declarado rendimentos exclusivos da atividade
rural não tem o poder de alterar a regra matriz de incidência do §4o do art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42 ...
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Se assim decidisse, criar-se-ia a situação inusitada em que os depósitos bancários
de origem não comprovada são excluídos da tributação presumida do art. 42 da Lei no 9.430/96,
a base legal do auto de infração, aplicando-lhes, no contencioso administrativo, a tributação mais
favorecida e específica para rendimentos comprovadamente oriundos da atividade rural, no teor
da Lei no 8.023/90, trasmudando a incidência originária em noutra incidência, sem amparo legal.
Decidir assim feriria o princípio da isonomia, pois admitiria que contribuintes em
situação idêntica, enquadrados no critério material da incidência do art. 42 da Lei no 9.430/96,
pudessem ter exigência diversa do imposto devido sem base legal para isto. Assim tem decidido
a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-007.826, de 25/4/2019
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITAS DECLARADAS DA ATIVIDADE
RURAL. Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, por
meio de documentos hábeis e idôneos. Receitas declaradas da atividade rural somente
podem ser excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que
tais valores transitaram pelas contas bancárias.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. O exercício da atividade
rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de que toda a sua
movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
Acórdão no 9202-006.826, de 19/4/2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. ATIVIDADE
RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO. Incabível a alteração,
na fase de julgamento, da base legal da autuação, mormente com a pretensão de criar
regra matriz de incidência híbrida, absolutamente inexistente no ordenamento jurídico
em vigor.
Acórdão no 9202-004.285, de 19/7/2016
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. É cabível a
exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários
sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos oferecidos à tributados na
Declaração de Ajuste Anual correspondente, não admitida a exclusão de rendimentos
isentos/não tributáveis, tampouco de receitas de atividade rural.
Entendo correta a aplicação do regime do art. 42 da Lei no 9.430/96 aos depósitos
bancários de origem não comprovada.
Reaquisição da Espontaneidade
Afirma o recorrente que o procedimento fiscal, iniciado em 11/3/2008,
permaneceu mais de 60 (sessenta) dias sem a prática de ato escrito que indicasse o seguimento
dos trabalhos, manifestando-se, apenas, em 30/6/2008. Esta inoperância teria promovido a
reaquisição, pelo sujeito passivo, da espontaneidade em 8/5/2008.
Para melhor compreender o cenário, importa resgatar as comunicações mantidas
entre a autoridade fiscalizadora e o contribuinte:
 Ciência do Termo de Início da Ação Fiscal, lavrado em 11/3/2008, ocorreu
por via postal em 17/3/2008 (fls. 19);
 Entrega da Declaração de Ajuste Anual e recolhimento do imposto devido
apurado ocorreram em 8/5/2008 (fls. 23/30);
 Ciência do Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 7/5/2008, deu-se em
12/5/2008 (fls. 22); e
 Ciência do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 1, lavrado em
30/6/2008, ocorreu em 7/7/2008 (fls. 118).
Com relação à matéria, assim dispõe o art. 7o do Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. (grifei)
Nos termos do inc. I, o início do procedimento fiscal data do primeiro ato de
ofício, escrito, cientificado o sujeito passivo ou seu preposto, que tem, pelo interregno de 60
(sessenta) dias, excluída a espontaneidade de que trata o art. 1384 do Código Tributário Nacional.
Assim, considerando exclusivamente o Termo de Início da Ação Fiscal, o sujeito
passivo readquiriria a espontaneidade apenas em 16/5/2008, tendo a Declaração de Ajuste Anual
sido entregue em 8/5/2008.
Oportuno frisar que, antes de 30/6/2008, data eleita pelo contribuinte como o ato
escrito que indicou o prosseguimento dos trabalhos nos termos da parte final do § 2o do art. 7o, a
autoridade fiscalizadora lavrou o Termo de Intimação Fiscal em que deferiu a prorrogação do
prazo requerido pelo sujeito passivo, tendo este sido cientificado em 12/5/2008, renovando, aí, o
prazo por mais 60 (sessenta) dias.
Assim, resta inaplicável o entendimento da Súmula CARF no 75, por não estar
caracterizada a inoperância da autoridade fiscalizadora por prazo superior a 60 (sessenta) dias:
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mais, pelo princípio processualista nemo auditur propriam turpitudinem
allegans, o contribuinte não poderia alegar inoperância da autoridade fiscalizadora resultado de
petição por aquele apresentada requerendo a dilação do prazo para apresentação dos documentos
requerido no Termo de Início da Ação Fiscal.
Com este raciocínio, o Termo de Intimação Fiscal que deferiu a prorrogação
requerida por óbvio deve ser considerado como o ato escrito renovador do prazo de 60 (sessenta)
dias, não estando constatada a reaquisição da espontaneidade pelo sujeito passivo.

4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.612 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001613/2008-27

CONCLUSÃO
VOTO em não conhecer a questão preliminar do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital